Tribunal: TJPA
Processo: 0004906-22.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2021-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004906-22.2012.8.14.0301
APELANTE: JULIETA JOANA PINHEIRO PICCOLO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO-SECOM

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARA, JULIETA JOANA PINHEIRO PICCOLO

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO-SECOM

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE INCORPORAÇÃO DE PARCELA REMUNERATÓRIA. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. INCORPORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TRANSITORIEDADE E EVENTUALIDADE DA PARCELA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DESCONTADOS DA GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Há legitimidade passiva do Estado do Pará para compor a lide. Cumpre ao Estado do Pará a restituição das parcelas indevidamente descontadas a título de contribuição previdenciária, uma vez que tem o encargo de gerir os pagamentos e cessar o desconto indevido. Cumpre ao estado do Pará a restituição dos valores indevidamente descontados no período dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

2. Cumpre a devolução da contribuição previdenciária calculada sobre a gratulação de tempo integral, ante a impossibilidade de inclusão de parcelas transitórias nos cálculos dos benefícios previdenciários decorre da própria Constituição Federal, alterada pelas Emendas Constitucionais nº 47/2005 e nº 41/2003.

2. Recurso de agravo interno conhecido e improvido. Manutenção da decisão altercada.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer e não prover o recurso, nos termos do voto da relatora.

Plenário da 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 01 de janeiro do ano de dois mil e vinte e um (2021).

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO E REEXAME N. 0004906-22.2012.8.14.0301

COMARCA: CAPITAL

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: JUNE JUDITE SOARES LOBATO

AGRAVADO: IGEPREV – INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO PARÁ

ADVOGADO: MILENE CARDOSO FERREIRA

AGRAVADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO PARÁ

ADVOGADO: MILENE CARDOSO FERREIRA

AGRAVADA: JULIETA JOANA PINHEIRO PICCOLO

ADVOGADA: LUÍS CARLOS SILVA MENDONÇA

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

RELATÓRIO

Estado do Pará, nos autos de ação de reconhecimento de incorporação de parcela remuneratória, movida contra si por Julieta Joana Pinheiro Piccolo, interpõe recurso de agravo interno frente decisão monocrática desta relatora que determinou a responsabilidade do Estado do Pará quanto a restituição dos valores indevidamente descontados, com aplicação dos consectários legais nos termos fixadas pelo STF (Tema 810) e pelo STJ (Tema 905), aplicando-se, em relação aos consectários da condenação, os seguintes parâmetros: 1) Até junho/2009: juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E; 2) a partir de julho/2009: juros de mora nos mesmos percentuais de remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E. Fixou sucumbência recíproca.

Aduz ser parte ilegítima para efetuara a devolução dos valores recolhidos a título de contribuição previdenciária sobre a gratificação de tempo integral.

Alega que mesmo o servidor em atividade tem m a contribuição previdenciária descontada encaminhada para o fundo previdenciário, FINANPREV, que é o fundo mantido e gerido pelo IGEPREV, entidade autárquica previdenciária, com personalidade jurídica própria.

Refere o art. 60 da LC n. 039/2002, com a redação que lhe deu as LC n.044/2003 e 128/2020, bem como o o art. 60-A da mesma LC n. 039/2002, acrescido pela LC n. 049/2005 e com alterações trazidas pela LC n. 128/2020.

Diz que embora seja o Estado que efetue os descontos tidos como indevidos, para efetuar sua devolução, caberá ao IGEPREV, que em sede de apelação assumiu ficar responsável pelos fundos previdenciários do Estado para os quais são destinadas as contribuições previdenciárias recolhidas nas folhas salariais dos servidores públicos estaduais em atividade.

Requer que haja modificação da decisão ora recorrida com o reconhecimento da ilegitimidade do Estado do Pará para devolução das contribuições previdenciárias devidas à autora, na forma do art. 337, XI, c/c art. 485, VI do CPC/2015.

Alega a nulidade da decisão ante o julgamento extra petita, pois o pedido da autora quanto a restituição se dirigiu ao IGEPREV e a inclusão do Estado na lide foi apenas quanto à incorporação da gratificação de tempo integral a remuneração da autora e em pedido subsidiário, a suspensão dos descontos da referida contribuição previdenciária sobre a gratificação de tempo integral.

Sustenta a impossibilidade de devolução de contribuição previdenciária, posto que esta, quando recolhida, não se destina a um fundo privado de titularidade da autora, mas a um fundo público.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

O Ministério Público do estado do Pará manifesta-se em contrarrazões (ID Num 3932285, pág. 01/09), aduzindo que o presente recurso não merece prosperar, vez que escorreita a decisão monocrática da Exma. Desa. Relatora.

Diz que no caso em apreço, o Egrégio Tribunal de Justiça já possui entendimento firmado no sentido de que, sendo caso de servidor público efetivo junto ao Estado do Pará, de modo que o mesmo ainda se encontra em atividade, possui de legitimidade passiva o Estado do Pará para constar na demanda.

Alega que o presente caso trata de devolução de parcelas descontadas indevidamente a título de contribuição previdenciária, e se a servidora pública está na ativa, tendo sua remuneração gerida pelo próprio Estado do Pará, é natural que este integre o polo passivo da ação condenado à restituição dos valores, pois, em última instância, tem a autonomia para efetuar os cálculos e cessar o desconto indevido, mesmo que seja o IGEPREV o destinatário final das contribuições. Ademais, em que pese não haver direito à incorporação da vantagem transitória, há de se considerar que a ordem jurídica veda o enriquecimento ilícito, sendo, portanto, devida a devolução dos valores de contribuição previdenciária calculados sobre o valor da GTI.

Requer a manutenção hígida a decisão monocrática ora guerreada

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a decidir.

O cerne do recurso diz respeito a alegação do estado do Pará quanto a ilegitimidade para devolução dos valores indevidamente descontados.

As alegações apresentadas pelo agravante não são capazes de modificar meu posicionamento anterior.

Da preliminar de ilegitimidade

O Estado do Pará é parte legitima para compor a lide, uma vez que a servidora está ativa e o embargante vem realizando os descontos indevidos na remuneração da servidora.

O IGEPREV não tem responsabilidade pois que não é o destinatário dos valores descontados. Cabe ao órgão de lotação do servidor, no caso em concreto, a SAGRl, efetuar tanto a incidência quanto o recolhimento da contribuição do servidor, bem como a incorporação da parcela na remuneração do servidor. Como se trata de servidor ativo, o IGEPREV não tem ingerência alguma sobre Isso. Fica a cargo da SEAD a gestão dos recursos humanos dos servidores do Estado do Pará - Administração Direta. Ademais, cabe ressaltar que a gestão da folha de pagamento dos servidores ativos do Estado, a exemplo da demandante, fica a cargo dos órgãos da administração direta e indireta, sob a coordenação da Secretaria de Estado de Administração. Assim, a incidência e recolhimento ficam por conta do Estado, sendo responsabilidade do Estado do Pará a restituição. Deste modo, mantenho a decisão que determina a devolução dos valores indevidamente descontados no período dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, que deve ser paga pelo Estado do Pará

No mais, a gestão da folha de pagamento dos servidores ativos do Estado fica a cargo dos órgãos da administração direta e indireta, sob a coordenação da Secretaria de Estado de Administração SEAD.

Deste modo, o recolhimento indevido se deu pelo Estado.

Quanto ao direito a devolução das parcelas descontadas a título de contribuição previdenciária calculados sobre a gratificação de tempo integral, entendo pelo seu cabimento.

Como é cediço, as gratificações de serviço ou pessoais, não são liberalidades puras da Administração. De fato, são vantagens pecuniárias concedidas por recíproco interesse do serviço e do servidor, mas são sempre vantagens transitórias, que não se incorporam automaticamente ao vencimento, nem geram direito subjetivo à continuidade de sua percepção, pois são pagas episodicamente ou em razão de circunstâncias momentâneas. Compreendem elas duas espécies a saber: gratificação de tempo integral e gratificação de dedicação exclusiva, previstas no Regime Jurídico Único Estadual (lei nº 5.810/1994), que assim dispõe:

Art. 137. A gratificação por regime especial de trabalho é a retribuição pecuniária mensal destinada aos ocupantes dos cargos que, por sua natureza, exijam a prestação do serviço em tempo integral ou de dedicação exclusiva.

§1° As gratificações devidas aos funcionários convocados para prestarem serviço em regime de tempo integral ou de dedicação exclusiva obedecerão escala variável, fixada em regulamento, respeitados os seguintes limites percentuais:

Ademais, o Decreto Estadual nº 577/2002 regulamentou a gratificação de Tempo Integral prevista no RJU, assim dispondo:

Art. 1° A Gratificação de Tempo Integral de que trata o art. 137 da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, é concedida a servidores cuja natureza do cargo exija a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho.

§1º A Gratificação de que trata o caput deste artigo é fixada no percentual de até 70% (setenta por cento), incidente sobre o vencimento do cargo efetivo exercido pelo servidor. §2º A percepção da vantagem será concedida a critério do titular do órgão/entidade, por ato expresso e nominativo, onde, obrigatoriamente, deverá constar o percentual a ser arbitrado ao servidor.

§3º A Gratificação de Tempo Integral é incompatível com a Gratificação pela Prestação do Serviço Extraordinário.

§4º O pagamento da vantagem cessará quando, a critério da autoridade competente, não mais se fizer necessária à prestação de serviços além da jornada normal de trabalho pelo servidor.

Da análise dos dispositivos citados conclui-se que a gratificação de tempo integral será concedida a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho.

No mais, verifica-se que os servidores que a percebem ficam impossibilitados de exercer de outro cargo ou emprego público.

Assim sendo, possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando não se fizer mais necessária a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho pelo servidor. É uma vantagem pro labore faciendo, ou seja, gratificação de serviço que ocorre devido às condições não usuais em que é prestado, e, portanto, não se incorpora aos vencimentos dos servidores para qualquer efeito e, por conseguinte, não é percebível na inatividade, salvo previsão legal neste sentido.

Todavia, a contribuição previdenciária não incide sobre esta parcela, pois sendo a gratificação por tempo integral uma vantagem não permanente, ela não compõe a remuneração do servidor. Ela é parcela provisória.

Nos termos do regimento jurídico único:

Art. 118. Remuneração é o vencimento acrescido das demais vantagens de caráter permanente, atribuídas ao servidor pelo exercício do cargo público.

Parágrafo único. As indenizações, auxílios e demais vantagens, ou gratificações de caráter eventual não integram a remuneração.

Tal conclusão se avulta por ocasião da análise da Lei Complementar Estadual nº 039/2002, com redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 051/2006, cujo art. 94 revoga expressamente quaisquer disposições que impliquem incorporação aos proventos de aposentadoria de verbas de caráter temporário, senão vejamos:

Art. 94. Ficam revogadas quaisquer disposições que impliquem incorporação aos proventos de aposentadoria de verbas de caráter temporário, incluindo gratificação por desempenho de função ou cargo comissionado, preservados os direitos daqueles que se acharem investidos em tais cargos ou funções até a data de publicação desta lei complementar, sem necessidade de exoneração, cessando, no entanto, o direito à incorporação quanto ao tempo de exercício posterior à publicação da presente Lei.

No mais, a impossibilidade de inclusão de parcelas transitórias nos cálculos dos benefícios previdenciários decorre da própria Constituição Federal, alterada pelas Emendas Constitucionais nº 47/2005 e nº 41/2003. Vejamos:

EC Nº 47/2005:

Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições: (...) Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo.

EC Nº 41/2003: Art. 6º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelo art. 2º desta Emenda, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda poderá aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, quando, observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas no § 5º do art. 40 da Constituição Federal, vier a preencher, cumulativamente, as seguintes condições.

Deste modo, cumpre a devolução da contribuição previdenciária calculada sobre a gratulação de tempo integral.

Por todo exposto, entendo que as razões recursais não apresentam novos elementos que venham modificar meu posicionamento anterior, razão pela qual o mantenho por seus próprios fundamentos.

Do dispositivo

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo a decisão altercada.

É como voto.

Belém, 01 de fevereiro de 2021

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 09/02/2021